Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704167-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELCIO ERNESTO SCUDELER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão de Id 146367486 (origem) proferida nos autos da liquidação individual de sentença coletiva ajuizada por ÉLCIO ERNESTO SCUDELER, que, diante da ausência de insurgência das partes, homologou o laudo complementar apresentado pelo expert judicial. Em suas razões recursais (Id 43390412), o agravante sustenta que o juízo a quo desconsiderou a impugnação apresentada e, ao homologar o laudo judicial, cerceou seu direito de defesa, aplicando valor divergente ao realmente devido. Assevera que os documentos solicitados na exordial são demasiadamente antigos e por isso necessitam de uma maior dilação probatória, sob pena de ocasionar cerceamento de defesa. Alega que, por força da solidariedade estabelecida no acórdão objeto de liquidação, revela-se pertinente o chamamento ao processo da União e do Banco Central, pois todos os sucumbentes continuam solidários, sendo certo que nessa fase ainda se busca a formação do título executivo judicial, sem o qual não se pode dar início ao cumprimento de sentença. Aduz que, no caso, o litisconsórcio passivo assume natureza unitária e necessária, a exigir a presença dos demais codevedores fixados na sentença para que exerçam o devido contraditório na apuração da expressão pecuniária da obrigação comum a eles imposta, atraindo a competência da Justiça Federal. Argumenta que, ainda que essa modalidade de intervenção de terceiros seja própria da fase de conhecimento, o caso em comento tem por objeto uma sentença genérica prolatada em ação coletiva, que contou com a participação da União e do Bacen, e que se exige a liquidação de sentença pelo procedimento comum, de cognição ampla, impondo-se a citação dos litisconsortes para apresentar defesa Pondera que diante da alta complexidade dos cálculos se faz necessário que sejam realizados por expert. Afirma ser descabida a presente ação, uma vez que o Banco fornece aos seus clientes cópias de todos os contratos e extratos mediante solicitação administrativa e pagamento de taxa. Assim, por se tratar de ação de exibição de documento e diante da ausência de pretensão resistida, impõe-se a improcedência do pedido. Sustenta ser inaplicável ao caso em análise o enunciado sumular no 298 do STJ e a Lei no 9.138/95. Esclarece que a Resolução no 4.660/2018 do BACEN/CMN estabelece uma faculdade às instituições financeiras, e não uma obrigação. Alega que, conforme Manual de Crédito Rural do BACEN, capítulo 10, seção 1, para a prorrogação de dívidas rurais o cliente deve apresentar Laudo Técnico com a comprovação da incapacidade financeira de efetuar o pagamento da operação, o qual não foi apresentado pelo autor, impossibilitando a análise de seu pedido de prorrogação do vencimento da dívida. Assevera que, pelo que se extrai da Lei no 13.606/2018 e da Resolução no 4.660/2018 do BACEN/CMN, o alongamento da dívida pressupõe a existência de amortização mínima pelo produtor rural e a comprovação de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos. Relata que referidos requisitos são cumulativos e que não foram demonstrados pela parte autora. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento com a reforma da decisão agravada, além de prequestionar os temas tratados do recurso. Preparo regular (Ids 43390413 e 43390414) É o relatório do necessário. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Sabe-se que as razões do pedido de reforma se inserem no rol de pressupostos objetivos de admissibilidade do agravo de instrumento (CPC, art. 1.016, inciso III). Isto é, por força do princípio da dialeticidade, recai sobre a parte recorrente o ônus de tecer impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada (CPC, art. 932, III, in fine). No decisum recorrido (Id 146367486 - origem), o magistrado a quo homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, tendo em vista que as partes, devidamente intimadas a se manifestarem (Id 145235462, origem), não apresentaram qualquer insurgência após a apresentação do laudo complementar. Por sua vez, examinando o teor do recurso, observa-se que o réu agravante se limitou a argumentar, em suma, sobre: 1) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo da União e do Banco Central, com o deslocamento do feito para a Justiça Federal — questão tratada pelo juízo a quo na decisão de Id 131662871, contra a qual não foi interposto recurso; 2) a complexidade dos cálculos e a necessidade de realização de perícia por expert, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa — questão também tratada e deferida pelo juízo de origem na decisão de Id 131662871; 3) o descabimento da ação de exibição de documentos, quando, em verdade, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva; e 4) inaplicabilidade da Lei no 13.606/2018 e da Resolução no 4.660/2018 do BACEN/CMN, bem como a impossibilidade de análise do pedido do autor agravado para prorrogação do vencimento da dívida — temas não abordados na decisão hostilizada, a qual, repisa-se, limitou-se a homologar o laudo complementar diante da ausência de insurgência das partes. Dessa forma, verifica-se que o agravante não se desincumbiu de seu ônus de impugnação específica da decisão recorrida, não restando especificado o seu pedido de reforma, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, certo também que o dever-poder de sanabilidade de vícios recursais formais atribuível ao relator (CPC, art. 932, parágrafo único) não se presta a suprir eventual carência de argumentação do recurso (STF, ARE n. 953221, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 07/06/2016). Assim, mostra-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento como pretendido pelo agravante, ante a falta do requisito extrínseco atinente ao cabimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.016, inciso III, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora